Tribunal: TJDFT
Processo: 0702162-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Vistos etc. Consoante alinhado na peça recursal, o objeto deste agravo cinge-se à aferição de legitimidade da decisão que, nos autos da ação mandamental que manejara o agravante em desfavor de ato ilegal imputado os agravados, indeferira o pedido de gratuidade postulado. Considerando que o agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, não fora analisada de imediato o pedido dos benefícios da gratuidade postulados, tendo sido determinada a intimação dos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Ocorre que, a par deste agravo, consoante se afere do cotejo dos autos subjacentes, o agravante recolhera as custas iniciais da ação que maneja. Diante dessa apuração, esclareça o agravante, em homenagem aos princípios da cooperação, efetividade e celeridade processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste seu interesse no exame do mérito do inconformismo que agitara, notadamente diante da perspectiva de que a pretensão que formulara nesta sede recursal pode ter sido superada, porquanto praticado ato incompatível com a postulação e com a benesse reclamada. I. Brasília-DF, 19 de maio de 202. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator